Tribunal: TJDFT
Processo: 0709281-55.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, que condenou o réu pela prática do crime de receptação, previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se há provas suficientes para a condenação;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de receptação dolosa, previsto no art. 180, caput, do Código Penal, é de múltipla alternativa, exigindo que o agente tenha conhecimento da origem ilícita do bem. No caso, o réu foi abordado em flagrante, conduzindo uma motocicleta com sinais de identificação adulterados, sem apresentar documentos válidos que comprovassem a licitude da posse.
4. Conforme jurisprudência consolidada, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado comprovar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita. No caso, o réu não trouxe elementos capazes de afastar a presunção de ciência quanto à ilicitude do bem.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão n. 1767023, 3a Turma Criminal, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 4/10/2023;
Acórdão n. 1607157, 3a Turma Criminal, Rel. Sebastião Coelho, j. 18/8/2022.